Tribunal: TJES
Processo: 0004695-04.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004695-04.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA MARQUES DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
RECURSO PROVIDO
.

1.
Consoante cediço, a cobrança de dívida, por si só, não enseja dano moral. Todavia
, a cobrança de dívida inexistente, a depender das circunstâncias fáticas, pode ensejar violação a direito da personalidade.

2.
Para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente a
dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de repetição de indébito c/c dano moral” ajuizada por KATIA MARQUES DA SILVA, ora Apelante, em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO e BANCO SANTANDER S/A, ora Apelados, visando a condenação destes últimos à restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), além de indenização por dano moral.

Pela r. sentença de fls. 286/287, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os Apelados ao pagamento do valor de R$ 700,00 (setecentos reais), ao passo em que julgou improcedente a pretensão de indenização por dano moral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 290/301, pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja reconhecido o dano moral na hipótese concreta, notadamente porque a Apelante foi compelida a pagar débito inexistente. Ademais, requer a Apelante a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois irrisórios.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais às fls. 307/321 e fls. 322/326, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de Novembro de 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004695-04.2019.8.08.0011

APELANTE: KATIA MARQUES DA SILVA

APELADOS:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO e BANCO SANTANDER S/A

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de repetição de indébito c/c dano moral” ajuizada por KATIA MARQUES DA SILVA, ora Apelante, em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO e BANCO SANTANDER S/A, ora Apelados, visando à condenação destes últimos à restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), além de indenização por dano moral.

Pela r. sentença de fls. 286/287, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os Apelados ao pagamento do valor de R$ 700,00 (setecentos reais), ao passo em que julgou improcedente a pretensão de indenização por dano moral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 290/301, pugna pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja reconhecido o dano moral na hipótese concreta, notadamente porque a Apelante foi compelida a pagar débito inexistente. Ademais, requer a Apelante a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois irrisórios.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais às fls. 307/321 e fls. 322/326, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Alega a Apelante que, nos anos de 2016/2017, firmou contrato com o BANCO SANTANDER BRASIL S/A (segundo Apelado) para contratação de cartão de crédito destinado ao público universitário, com limite mensal de R$ 100,00 (cem reais).

Afirma a Apelante que, no ano de 2018, passou a receber ligações insistentes do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO (primeiro Apelado), para quem teria sido cedido o suposto débito da Apelante com o
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
.

Aduz a Apelante que à vista da constante ameaça de negativação e de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, efetivou o pagamento do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em parcelas sucessivas de cinquenta reais, já quitadas.

Após receber a declaração de quitação do débito, a Apelante verificou que o suposto débito não seria vinculado à relação jurídica havida com o BANCO SANTANDER BRASIL S/A, tratando-se, portanto, de cobrança de dívida inexistente.

Diante do conjunto probatório produzido nos autos, o Juízo
a quo
reconheceu na r. sentença vergastada a inexistência do débito quitado pela Apelante no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), determinando a sua restituição em dobro, contra o que não há recurso.

Com efeito, o documento de fls. 33, qual seja, a declaração de pagamento expedida pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO (primeiro Apelado), faz referência a CPF que não é o da Apelante, bem como o endereço constante nos boletos de pagamento das parcelas é diverso daquele de sua residência (da Apelante), havendo indicação, inclusive, de endereço situado em Estado diverso da Federação.

Ademais, os números dos contratos vinculados à relação jurídica havida entre a Apelante e o BANCO SANTANDER BRASIL S/A (fls. 81), quais sejam, 320000064250, 000010610934 e 0007100000256, não se compatibilizam com a indicação realizada nos boletos de quitação de dívida e que foram enviados pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, conforme se verifica de fls. 23/33.

Consoante cediço, a cobrança de dívida, por si só, não enseja dano moral.

Todavia, no caso dos autos, o quadro fático não é o de uma cobrança de dívida legítima e, portanto, exigível, mas, sim, de dívida inexistente e em relação a qual a Apelante não possuía qualquer responsabilidade.

O fato de ter sido alvo de constante cobrança e da natural advertência da negativação perante os cadastros de proteção ao crédito, ao ponto de anuir ao pagamento parcelado do débito inexistente, enseja, a meu sentir, violação a direito da personalidade, razão pela qual vislumbro o dano moral indenizável.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Apelante requer que se considere como base de cálculo o valor atribuído à causa e não o valor da condenação.

À luz do disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, há o acolhimento do pleito condenatório, razão pela qual não há respaldo legal a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa.

Ocorre que, embora não seja a hipótese de alteração da base de cálculo, o acolhimento da tese recursal deduzida neste recurso de apelação, qual seja, a existência de dano moral, altera a repartição da sucumbência, eis que há procedência da integralidade da pretensão autoral, razão pela qual a fixação da verba honorária sucumbencial é devolvida a esta instância recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou provimento para reforma a r. sentença e condenar os Apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Em consequência, face à nova feição sucumbencial, condeno os Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, à luz do disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.